Tribunal: STF
Processo: RMS 40583
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. Anistia política. Pagamento de reparação econômica. Existência de coisa julgada. Prazo decadencial exaurido. Recurso não provido.



    I. Caso em exame



    1. Recurso ordinário em mandado de segurança, interposto por Ailton Lauriano Teixeira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual se denegou a segurança contra alegada omissão do Ministro da Defesa. O recorrente pleiteia o pagamento de valores retroativos, no montante de R$ 412.349,44, previstos na Portaria nº 314, de 2005, a título de reparação econômica por anistia política, alegando omissão administrativa e modificação superveniente do estado de direito com base no Tema RG nº 394.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de decisão judicial transitada em julgado impede nova apreciação do pedido por meio de mandado de segurança; e (ii) estabelecer se a alegada relação jurídica de trato continuado e a mudança de entendimento jurisprudencial permitem a relativização da coisa julgada e afastam a decadência do direito à impetração.



    III. Razões de decidir



    3. Na decisão recorrida se reconhece a existência de coisa julgada formada na Ação Ordinária nº 2008.72.00.008566-7/SC, pela qual se rejeitou a pretensão de recebimento da reparação econômica sem assinatura de termo de adesão, condição legalmente prevista para a liberação dos valores.



    4. A identidade de partes, causa de pedir e pedido entre a presente ação e as anteriores (MS nº 17.101/DF e MS nº 23.873/DF), todas já decididas com trânsito em julgado, caracteriza a coisa julgada material e impede a rediscussão da matéria.



    5. O Tema RG nº 394, que afastou a exigência de assinatura do termo de adesão, não tem o condão de desconstituir coisa julgada já formada, nem autoriza o uso do mandado de segurança como sucedâneo de ação rescisória.



    6. O prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de segurança, previsto no art. 23 da Lei nº 12.016, de 2009, está exaurido, não se aplicando à hipótese a teoria da relação jurídica de trato continuado, uma vez que o pagamento da indenização é obrigação de parcela única e devida em momento certo, já transcorrido há tempos.



    IV. Dispositivo



    7. Recurso não provido.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, incs. XXXVI e LXIX; Lei nº 12.016, de 2009, arts. 5º, inc. III, 6º, § 5º, 23; CPC, de 2015, arts. 485, incs. IV e VI, 502 a 504.



    Jurisprudência relevante citada: RMS nº 37.467-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/08/2021; RMS nº 29.222/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 15/09/2011; MS nº 32.211-AgR/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, j. 10/04/2014; RMS nº 38.481-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/04/2023.



Relatório



    1. Trata-se de recurso ordinário interposto por Ailton Laureano Teixeira contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, denegatório de mandado de segurança. O acórdão recorrido foi assim ementado: 



    “PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. 



    2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.”



    2. Na origem, o recorrente impetrou mandado de segurança contra ato omissivo do Ministro de Estado da Defesa, objetivando a concessão de segurança para garantir o cumprimento integral da “PORTARIA nº. 314, de 08 de março de 2005, publicada em 11/03/2005, no Diário Oficial da União (DOU) nº 48, Seção 1, página 44, que o declarou anistiado político, com o pagamento dos efeitos retroativos financeiros que lhe é devido em caráter indenizatório no total indenizatório de R$ 412.349,44 (quatrocentos e doze mil, trezentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos)”.



    3. Foi indeferida a liminar (e-doc. 20). Na oportunidade, o Superior Tribunal de Justiça determinou que o impetrante prestasse esclarecimentos quanto à pretensão deduzida nestes autos e àquela apresentada no anterior MS nº 28.573/DF. Em embargos de declaração, o recorrente alegou erro material com relação ao citado processo e corrigiu-o para MS nº 28.873/DF. Alegou distinção entre causa de pedir e pedidos (e-doc. 27).



    4. Em decisão monocrática foi denegada a segurança (e-doc. 38).



    5. O ora recorrente interpôs agravo interno, defendendo a inexistência de coisa julgada (e-doc. 44). Foi negado provimento ao recurso (e-doc. 62). Interpostos embargos de declaração (e-doc. 69), a eles também foi negado provimento (e-doc. 84). 



    6. Foi, então, o interposto o recurso ordinário ora examinado (e-doc. 91). Nas razões, alega o recorrente que no “presente caso incide a exceção à intangibilidade da coisa julgada nos termos do artigo 505, I, do Código de Processo, pois se trata de relação jurídica de trato continuado e sobreveio modificação no estado de direito, que acarreta a ausência de violação do artigo 337, parágrafos 1º, 2º e 4º, e artigos 502, 503, 504, e 508, do Código de Processo Civil e artigo 19 da Lei nº 12.016/2009, e autoriza a parte a revisão do que foi estatuído na sentença, já transitada em julgado“.



    7. Prossegue narrando que “trata-se de relação jurídica de trato continuado, caracterizada pela omissão do Ministério da Defesa que se prolonga no tempo e afeta direito líquido e certo do ora recorrente, em receber valor que lhe é devido a título de reparação econômica de caráter indenizatório (R$ 412.349,44), conforme previsto na PORTARIA nº. 314, de 08 de março de 2005, publicada em 11/03/2005, no Diário Oficial da União (DOU) nº 48, Seção 1, página 44, cuja situação fática e jurídica encontrava-se acobertada por sentença transitada em julgado até que sobreveio modificação do estado de direito por meio do TEMA 394 do STF, com repercussão geral”. 



    8. Segundo refere, “o que se busca com a reforma da decisão, não é a desconstituição do trânsito em julgado, nos termos do artigo 5º, inciso III da Lei 12.016/2009, e sim o pagamento da reparação econômica prevista na Portaria Ministerial, cuja coação é continuada no tempo, e com relação à qual sobreveio modificação de circunstância jurídicas, pacificando o entendimento de que em momento algum a Lei nº 11.354/06 obrigou aqueles que foram declarados anistiados a assinar o “termo de adesão” para que pudessem receber os valores retroativos, conforme reconhecido com error in judicando no julgamento da Ação Ordinária nº 2008.72.00.008566-7. Por tudo isso, não subsiste neste caso a alegada imutabilidade da coisa julgada”.



    9. Ainda de acordo com o exposto na peça recursal, “considerando que a coisa julgada não é absoluta, e a doutrina e a jurisprudência admitem a sua relativização fora dos instrumentos típicos para sua desconstituição (Ação Rescisória e Querella Nullitatis), em situações excepcionais para permitir a correção de uma injustiça manifesta e garantir a prevalência dos valores constitucionais, como é o caso dos autos, que visa o pagamento da reparação econômica decorrente do reconhecimento da anistia política, requer a reconhecimento por esse Supremo Tribunal Federal da RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA mediante o sopesamento de valores, em se tratando de caso de extrema injustiça, e afronta o princípio da dignidade da pessoa humana“. 



    10. Em contrarrazões a União alegou, em suma, estar caracterizada a coisa julgada. Pugnou pelo não provimento do recurso (e-doc. 107).



    11. Os autos ascenderam a este Tribunal e me foram distribuídos.



    É o relatório. 



Análise



    12. Deve ser negado provimento ao recurso. Transcrevo, a propósito, os fundamentos da decisão monocrática denegatória de segurança, proferida pelo STJ e depois mantida em julgamento de agravo e embargos de declaração (e-doc. 38):



    “(...) No caso sob exame, Ailton Lauriano Teixeira, apontando omissão do Ministro da Justiça em dar cumprimento à Portaria 314/2005, invoca o Tema 394/STF para requerer o pagamento de reparação econômica retroativa no valor de R$ 412.349,44 (quatrocentos e doze mil, trezentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos). 



    No citado MS 23.873/DF, Ailton Lauriano Teixeira, igualmente com fundamento no Tema 394/STF e na Portaria 314/2005, requer o pagamento de R$ 412.349,44 (quatrocentos e doze mil, trezentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) (fl. 27 dos autos do MS 23.873/DF).



    Referido MS 23.873/DF foi por mim extinto, por decisão transitada em julgado em 22/03/2023, com fundamento nos arts. 485, IV e VI, do CPC/2015, sob a seguinte fundamentação 



    "Deste modo, resta evidente a identidade entre a causa de pedir e o pedido do presente writ com aquele da Ação Ordinária 2008.72.00.00 566-7/SC, bem como com aquele do MS 17.101/DF, qual seja, a pretensão de recebimento dos valores retroativos assegurados na Portaria MJ 314, de 08/03/2005, na ordem de R$ 412.349.44,00 (quatrocentos e doze mil, trezentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos). Como o reconhecimento do direito do impetrante à percepção dos valores retroativos previstos na Portaria MJ 314/2005, exige, primeiramente, a inexistência de causa impeditiva, modificativa ou extintiva desse direito, impõe- se o reconhecimento da coisa julgada material, a impedir o ingresso no mérito do presente writ, nos moldes do que dispõem os arts. 467, 468 e 471, do CPC/1973 e dos arts. 502, 503 e 504, do CPC/2015, sob pena de receber-se a Ação Mandamental travestida de Ação Rescisória" (fl. 445e). 



    Por outro lado, no MS 17.101/DF, por sua vez transitado em julgado, no STF, em 12/09/2012, a segurança foi denegada sob a seguinte fundamentação: 



    "Sem dúvida, a assinatura do 'Termo de Adesão', diante da coisa julgada, tornou-se requisito indispensável para que o ora impetrante possa receber as parcelas retroativas, no valor histórico de R$ 412.349,44 (quatrocentos e doze mil, trezentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), previsto na Portaria n. 314, de 8.3.2005. 



    Ocorre que o próprio impetrante, na petição de fls. 599-601, deixa claro que 'não assinou o Termo de Adesão' (fl. 601), o que afasta, desde logo, o direito líquido e certo alegado na inicial da impetração e a jurisprudência desta Corte que, em geral, tem concedido a segurança" (435e). 



    Diante desse quadro, os esclarecimentos agora trazidos, via Embargos de Declaração, nada mudam quanto ao primeiro exame feito na decisão embargada. 



    O argumento de que o MS 23.873/DF foi extinto sem resolução do mérito não indica, ao contrário do que pretende fazer crer a parte embargante, que sua postulação não esbarra na coisa julgada. Isso porque, conforme a transcrição acima, tanto o referido Mandamus como o presente veiculam pretensão já enfrentada na Ação Ordinária 2008.72.00.00 566-7/SC. É a imutabilidade da decisão proferida nessa Ação Ordinária que constitui o óbice, no caso, da coisa julgada. 



    Por outro lado, embora o MS 23.873/DF tenha sido extinto sem resolução do mérito, o foi por reconhecer a incidência dos incisos IV e VI do art. 485 do CPC/2015, de modo que, na forma do § 1º do mesmo dispositivo, nova propositura da demanda está condicionada à correção do vício: 



    "Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação. 



    § 1º No caso de extinção em razão de litispendência e nos casos dos incisos I, IV, VI e VII do art. 485 , a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito." 



    Por fim, quanto à tese de relativização da coisa julgada, a Lei 12.016/2009 expressamente veda o uso da via mandamental para a desconstituição de decisão transitada em julgado: 



    Art. 5º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: 



    (...) 



    III - de decisão judicial transitada em julgado. 



    (...)



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 6º, § 5º, da Lei 12.016/2009 c/c arts. 485, IV e VI, do CPC/2015 e art. 34, XIX, e 212, do RISTJ, denego a segurança.”



    13. Como se constata, a segurança foi denegada pela ocorrência de coisa julgada, formada na Ação Ordinária nº 2008.72.00.008566-7/SC. A existência dessa coisa julgada, inclusive, serviu de fundamento para a extinção de outras duas impetrações, a saber, os Mandados de Segurança nº 17.101/DF e nº 23.873/DF.



    14. Nessa linha, é importante destacar que, na Ação Ordinária nº 2008.72.00.008566-7/SC, entre outros temas, foi debatida a necessidade de assinatura de termo de adesão para fins de recebimento dos valores previstos na portaria pela qual se reconheceu o recorrente como anistiado político, pretensão essa rejeitada em acórdão assim ementado (e-doc. 3, p. 7):



    "ANISTIA POLÍTICA. TERMO DE ADESÃO. PRÉ-REQUISITO PARA O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. Tendo o legislador criado um pré-requisito para o pagamento da indenização do anistiado político, não cabe ao Judiciário sobrepor-se à esta diretriz. Honorários advocatícios em causas em que não houver condenação devem ser fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, § 4º do art. 20 do CPC."



    15. Ou seja, decidiu-se, na oportunidade, que sem a assinatura de termo de adesão não se fazia possível o recebimento, pelo ora recorrente, de valores referentes à anistia tratada nestes autos. Essa questão foi acobertada pela coisa julgada. Justamente pela existência de coisa julgada formada nessa ação é que se extinguiram o Mandado de Segurança nº 17.101/DF, transitado em julgado em 12/09/2012, bem como o Mandado de Segurança nº 23.873/DF, transitado em julgado em 22/03/2023. 



    16. Agora, por meio desta nova ação mandamental, o impetrante, ora recorrente, objetiva “a concessão da ordem através do presente writ para que o Ministro da Defesa seja compelido ao imediato pagamento da reparação econômica retroativa fixada em favor do Impetrante no valor nominal incontroverso de R$ 412.349,44 (quatrocentos e doze mil, trezentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), conforme Portaria nº 314/2005”, e isso em razão do novo entendimento firmado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 553.710/DF — Tema RG nº 394.



    17. Ou seja, o recorrente, por meio desta impetração, traz um novo fundamento para buscar alcançar o bem jurídico já denegado por meio da Ação Ordinária nº 2008.72.00.008566-7/SC. Destaco, nesse sentido, que nada obstante a diversidade de ritos da ação ordinária e do mandado de segurança, esta Corte reconhece a possibilidade de existência de coisa julgada entre ação ordinária e mandado de segurança. Nesse sentido cito o seguinte precedente:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. COISA JULGADA. EXISTÊNCIA. MESMAS PARTES. MESMA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça acolheu a preliminar arguida pela União, e entendeu que, na hipótese dos autos, haveria a incidência da litispendência/coisa julgada, uma vez que, na ação ordinária 0003184-09.2011.4.02.5101, transitada em julgado em 28/11/2018, debateu-se o mesmo o objeto da controvérsia dos autos. 2. Os documentos demonstram que há identidade entre o objeto da referida ação ordinária e do presente mandado de segurança. 3. O processo 0003184-09.2011.4.02.5101 fora ajuizado em litisconsórcio ativo, no qual figurava o ora recorrente, contra o Ministério da Defesa, visando resultado idêntico ao do presente writ, qual seja: o pagamento da reparação econômica nos termos das Portarias que declararam os autores anistiados políticos. 4. Há, portanto, identidade do objeto deste mandamus e ação ordinária anterior, esta com julgamento definitivo anterior, sendo a matéria revestida pelo manto da coisa julgada. 5. Recurso de agravo a que se nega provimento.”



    (RMS nº 37.467-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 20/09/2021; grifos acrescidos).



    18. O seguinte quadro, trazido nas contrarrazões da União, demonstra a ocorrência de coisa julgada material, pela existência de identidade de pedido, causa de pedir e partes, disso derivando o acerto da decisão recorrida:

     

 Elemento      Ação Ordinária de 2008  Mandado de Segurança 2023 



 Partes  Ailton X União (Min. Defesa)  Ailton X União (Min. Defesa) 



 Causa de pedir  Descumprimento Portaria 314/2005 + omissão no pagamento retroativos  Descumprimento Portaria 314/2005 + omissão no pagamento retroativos 



 Pedido  R$ 412.349,44 sem Termo de Adesão  R$ 412.349,44 sem Termo de Adesão 



    19. Afora isso, o novo entendimento firmado por esta Corte no julgamento novo do Recurso Extraordinário nº 553.710/DF, Tema RG nº 394, não afeta ou torna sem efeito a coisa julgada formada naquela ação ordinária ajuizada em 2008, não podendo o mandado de segurança ser utilizado como sucedâneo de ação rescisória. Os seguintes precedentes desta Corte corroboram esse entendimento:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR CONSISTENTE EM DECISÃO JUDICIAL. USO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE AÇÃO RESCISÓRIA. INADMISSIBILIDADE. 1. O mandado de segurança não se presta a substituir recurso previsto no ordenamento jurídico, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo de ação rescisória (Súmulas 267 e 268 do Supremo Tribunal Federal). Precedentes. 2. Recurso ordinário em mandado de segurança ao qual se nega provimento.”



    (RMS nº 29.222/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 15/09/2011, p. 04/10/2011; grifos acrescidos).



    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADMISSIBILIDADE – DECISÃO, ADEMAIS, JÁ TRANSITADA EM JULGADO – SÚMULA 268/STF – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. DESCABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - Não cabe mandado de segurança contra julgamentos impregnados de conteúdo jurisdicional, não importando se monocráticos ou colegiados, proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É que tais decisões, ainda quando emanadas de Ministro Relator, somente serão suscetíveis de desconstituição mediante utilização dos recursos pertinentes, ou, tratando-se de pronunciamentos de mérito já transitados em julgado, mediante ajuizamento originário da pertinente ação rescisória. Precedentes. A AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONSTITUI SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA. - A ação de mandado de segurança – que se qualifica como ação autônoma de impugnação (RTJ 168/174-175, Rel. Min. CELSO DE MELLO) – não constitui sucedâneo da ação rescisória, não podendo ser utilizada como meio de desconstituição de decisões já transitadas em julgado. Súmula 268/STF. Precedentes.”



    (MS nº 32.211-AgR/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 30/09/2014).



    20. Há, por fim, outro aspecto que igualmente autoriza a denegação do recurso. Por meio desta impetração pretende o impetrante, ora recorrente, ver assegurado o cumprimento integral da Portaria nº 314, de 2005. Contudo, quando da impetração desta ação mandamental já havia sido exaurido o prazo decadencial de 120 dias, nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016, de 2009. Na espécie, não há falar em relação de trato sucessivo, impeditiva da caracterização da decadência. O pagamento do valor referido nessa portaria deveria, em princípio, ser realizado nos termos e prazos previstos da legislação de regência, há muito transcorrido. Evidente, assim, a decadência do direito para impetração de mandado de segurança. O seguinte precedente corrobora esse entendimento: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISITA. ANULAÇÃO. ATO COMISSIVO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DECADENCIAL. DECADÊNCIA CONSUMADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança contra ato do Poder Público tem seu termo inicial na data em que, devidamente divulgado, torna-se apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RMS nº 38.481-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/04/2023, p. 27/04/2023; grifos acrescidos). 



Dispositivo



    21. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança.  



    Publique-se. Preclusa a decisão, baixem os autos ao Superior Tribunal de Justiça.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator